Tribunal: STF
Processo: ADPF 349
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LEI MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO. Descabe potencializar preceito fundamental a ponto de ter-se o exame de arguição de descumprimento voltada a alcançar o que seria possível caso lei municipal desafiasse o controle concentrado mediante a formalização de ação direta de inconstitucionalidade.